Tribunal: TJSP
Processo: 1506071-02.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Comarca de Jaguariúna – Honorários Advocatícios – Possibilidade de fixação dos ônus sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos à execução – Arbitramento de honorários em embargos à execução que não se confunde com aqueles arbitrados na execução fiscal (REsp no 1.520.710/SC – Tema 587) – Apelante apresentou defesa na execução fiscal – Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Comarca de Jaguariúna – Honorários Advocatícios – Possibilidade de fixação dos ônus sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos à execução – Arbitramento de honorários em embargos à execução que não se confunde com aqueles arbitrados na execução fiscal (REsp no 1.520.710/SC – Tema 587) – Apelante apresentou defesa na execução fiscal – Aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência – Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios – Sentença reformada – Recurso provido.